Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Pretensão de execução provisória de multa cominatória (astreinte) fixada em decisão interlocutória proferida em sede de tutela provisória sem confirmação por sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de execução provisória de multa cominatória fixada em decisão interlocutória, ainda não confirmada por sentença de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A multa cominatória tem natureza acessória e visa compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, não constituindo fim autônomo.
2. A decisão que fixou as astreintes decorre de tutela provisória, sem confirmação por sentença de mérito, o que impede a formação de título executivo judicial.
3. O STJ consolidou entendimento no sentido de que a execução provisória da multa cominatória somente é possível após sua confirmação por sentença, desde que o recurso interposto não tenha efeito suspensivo.
4. O levantamento dos valores decorrentes das astreintes está condicionado ao trânsito em julgado da sentença que as fixou.
5. Ausente sentença confirmatória da obrigação principal, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo desprovido.
Tese de julgamento: "A execução provisória de multa cominatória imposta em tutela provisória depende de sua confirmação por sentença de mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1o; 513; 520.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.02.2025. TJDFT, Acórdão no 2015651, 0714166-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 25.06.2025.